Tribunal: TJMT
Processo: 0000081-70.2016.8.11.0077
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000081-70.2016.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aquisição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUINALDO MARQUES NANTES - CPF: 322.182.301-00 (EMBARGANTE), JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA - CPF: 946.097.721-91 (ADVOGADO), MARIA GORETTE R DE ALMEIDA - CPF: 429.856.841-53 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 509.223.351-68 (EMBARGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (EMBARGADO), ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 509.223.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO QUANTO AO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DESISTÊNCIA RECURSAL – HOMOLOGAÇÃO –
RECURSO

NÃO CONHECIDO
.

A desistência do recurso pode ser formulada pela parte recorrente a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do artigo 998 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000081-70.2016.8.11.0077

EMBARGANTE:

MARIA GORETTE R DE ALMEIDA E AGUINALDO MARQUES NANTES

EMBARGADO:

EMERSON PINHEIRO LEITE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MARIA GORETTE R. DE ALMEIDA
e
AGUINALDO MARQUES NANTES
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por eles, para excluir a condenação dos honorários advocatícios fixados quando da rejeição do cumprimento de sentença, em consonância com a Súmula no. 519 do STJ.

Alegam os embargantes existência de omissão quanto o pedido de levantamento de valores depositado em juízo, razão pela qual requerem pronunciamento acerca do vício apontado (id. 205329698).

O embargado se manifestou inicialmente requerendo a rejeição dos aclaratórios e posteriormente noticiou a perda do objeto com a concessão da tutela recursal que suspendeu os efeitos do v. acordão em ação rescisória (ids. 205368683 e 206612150).

Ato contínuo, os recorrentes optaram por desistir do recurso (id. 208799194).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende da petição juntada no Id. 208799194 os embargantes requereram a desistência deste recurso, o que afasta o interesse recursal, tornando prejudicado o julgamento dos presentes embargos de declaração.

Ressalte-se que a desistência é ato formal da parte, competindo ao Judiciário mero exame de sua regularidade, e, sendo a presente questão de direito subjetivo processual, não resta alternativa que não a de homologar a desistência.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO.
É caso de homologar o pedido de desistência do recurso, conforme previsão do art. 998 do CPC. Pedido de desistência homologado.” (TJ-RS – ED: 70078947108 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 10/10/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2018)

Assim sendo,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pelo embargante e, ante à manifesta prejudicialidade,
NÃO CONHEÇO
dos presentes aclaratórios, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC e artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024